Tribunal: TJES
Processo: 0037055-65.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037055-65.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMERINDA DE JESUS RANGEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora aposentada contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da superveniente perda do objeto, diante do registro da aposentadoria da autora pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), conforme Portaria nº 58/2008 aprovada pelo IPAMV. A parte autora pleiteava a homologação do cálculo apresentado pelo IPAMV, a declaração de validade da Portaria nº 58/2008, ou, subsidiariamente, a retificação do cálculo de proventos e o pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação da aposentadoria e dos respectivos cálculos pelo Tribunal de Contas configura perda superveniente do objeto da ação; (ii) avaliar se subsiste interesse processual diante de supostas divergências remanescentes quanto ao valor dos proventos e à validade da Portaria nº 58/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetivação do registro da aposentadoria da autora pelo TCES, com base na Portaria nº 58/2008, corresponde integralmente ao pedido principal formulado na petição inicial, esvaziando o interesse de agir e configurando perda superveniente do objeto.

4. O controle de legalidade do ato de aposentadoria realizado pelo TCES, com chancela dos cálculos apresentados pelo IPAMV, confere definitividade à situação jurídica da servidora, tornando insubsistentes decisões anteriores que obstavam o registro.

5. O pedido subsidiário referente ao recálculo dos proventos e pagamento de diferenças carece de fato gerador, pois se subordina à rejeição do cálculo originalmente apresentado, o que não ocorreu.

6. A declaração de validade da Portaria nº 58/2008 revela-se prejudicada, pois a própria Corte de Contas reconheceu sua legalidade ao registrar o ato de aposentadoria com base nesse normativo.

7. Não se verifica violação aos princípios constitucionais apontados, tampouco ao art. 4º da LINDB, uma vez que a decisão judicial considerou as consequências práticas do ato administrativo validado, promovendo a segurança jurídica e a estabilidade funcional da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas com base no cálculo e na portaria questionados caracteriza perda superveniente do objeto da ação.

2. A ausência de controvérsia remanescente sobre os proventos afasta o interesse processual.

3. A pretensão de recálculo dos proventos, quando apresentada de forma subsidiária, resta prejudicada se acolhido administrativamente o pedido principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, III; CPC, arts. 17 e 485, VI; LINDB, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALMERINDA DE JESUS RANGEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
1
,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a perda superveniente do objeto da lide, notadamente diante do registro da aposentadoria da servidora junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES).

A sentença atacada assentou que, uma vez efetivado o registro da aposentadoria da autora, conforme os termos constantes da Portaria nº 58/2008, aprovada pelo IPAMV, e consoante deliberação do TCES, restaria esvaziado o interesse processual, não havendo razão para prosseguir com o exame de mérito da pretensão inicial.

Em suas razões de apelação, a parte autora, ora a pelante, sustenta, em síntese: (i) que permanece presente o interesse processual, mesmo após o registro da aposentadoria, em razão de divergências relativas aos critérios e valores dos proventos; (ii) que a ação veicula, também, pedidos cumulativos e subsidiários que não foram apreciados, como o reconhecimento da validade da Portaria nº 58/2008 e o pleito de pagamento das diferenças eventualmente apuradas em razão de erro de cálculo; (iii) que o Tribunal de Contas, ao indeferir o primeiro cálculo apresentado, não apresentou alternativa técnica nem justificativa fundamentada, deixando a servidora em situação de insegurança jurídica; (iv) que o art. 40 da Constituição da República e a Lei nº 10.887/2004 garantem o direito à apuração dos proventos pela média das maiores contribuições, o que foi respeitado pelo IPAMV, mas não reconhecido expressamente pelo TCES; (v) que a sentença vulnerou os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da eficiência, bem como a previsão do art. 4º da LINDB, quanto à consideração das consequências práticas da decisão administrativa. Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja determinada a retomada do feito e o julgamento do mérito da demanda.

Em contrarrazões o apelado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, defende, em suma: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida, pois, com o registro da aposentadoria pelo TCES, o pedido principal foi atendido; (ii) que a alegação de divergência nos proventos é infundada, uma vez que os cálculos do IPAMV foram integralmente homologados, conforme requerido pela autora; (iii) que o pedido de pagamento de diferenças se tratava de pleito subsidiário e hipotético, cuja ocorrência foi esvaziada com a validação da Portaria nº 58/2008; ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

A apelante narrou na inicial que exercia o cargo de Agente de Suporte Operacional, no regime estatutário, e no dia 29/11/2007, requereu aposentadoria proporcional por idade, tendo sido constatada a existência de 26 anos e um dia de tempo de serviço. Segundo a apelante, o Tribunal de Contas resolveu denegar o registro da sua aposentadoria, diante da ausência de consenso quanto ao valor devido, pugnando para que o cálculo apresentado pelo instituto previdenciário fosse homologado, com declaração da validade da portaria 58/2008, ou sucessivamente que os requeridos fossem compelidos a calcular corretamente o valor da sua aposentadoria, com utilização do cálculo mais favorável à aposentada, e pagamento das respectivas diferenças.

O juízo
a quo
, ao analisar detidamente os autos, constatou que a pretensão formulada pela autora, ora apelante, na petição inicial foi consumada por evento superveniente ao ajuizamento da demanda: a efetivação do registro da sua aposentadoria perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), com aceitação do cálculo originalmente elaborado pelo IPAMV, órgão previdenciário municipal ao qual ela está vinculada.

Conforme se extrai do teor da sentença, corroborado pelos documentos acostados às fls. 274-276 dos autos de origem, o próprio Tribunal de Contas, não apenas procedeu ao registro da aposentadoria da apelante com base na Portaria nº 58/2008, como também tornou insubsistentes as decisões anteriores que obstavam tal registro, chancelando, assim, de forma definitiva, o direito pleiteado.

A referida documentação deixa claro que “com o advento da Resolução TC nº 236, de 08 de maio de 2012, passou a vigorar entendimento que se coaduna com os cálculos apresentados na origem, restando superada a irregularidade que impedia o registro da aposentadoria em questão” (fl. 275).

Nesse contexto,
“considerando o motivo de ordem superveniente, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução TC 236/2012, discordando da área técnica e do representante do Ministério Público de Contas”
, o TCES concluiu pelo
“conhecimento do (...) recurso, e no mérito, pelo seu total provimento, tornando insubsistente a Decisão TC 810/2009 (...) e pelo REGISTRO da Portaria nº 058/2008 (...)”.
(fl. 275 e 276).

A esse respeito, é de rigor relembrar que a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional constituem os pilares do interesse de agir, nos moldes do art. 17 do CPC. Ausente qualquer controvérsia jurídica ou fático-probatória remanescente, não há razão para movimentação da máquina judiciária em situações cujo objeto tenha sido alcançado por vias administrativas, pacificadas e incontroversas.

No que concerne ao argumento da Apelante, segundo o qual persistiria interesse residual relacionado a supostas divergências quanto ao valor dos proventos ou à restituição de valores pagos a menor, importa asseverar que tais pretensões revestem-se de caráter eminentemente acessório e condicional, subordinadas à ocorrência de fato gerador não configurado nos autos. Comprovado que o cálculo efetuado pelo IPAMV foi integralmente homologado pelo Tribunal de Contas, tal como requerido pela própria servidora na petição inicial, não subsiste fundamento lógico ou jurídico para a continuidade do feito.

Ademais, a pretensão de declaração de validade da Portaria nº 58/2008 também se mostra superada, na medida em que referida portaria foi objeto de análise e acolhimento pelo TCES, autoridade competente para o controle externo da legalidade dos atos concessórios de aposentadoria, conforme preceituado no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

De igual modo, não se verifica qualquer ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade ou legalidade. Pelo contrário, o ato administrativo — registro da aposentadoria com os exatos parâmetros pretendidos — resguarda a segurança jurídica da servidora, ao conferir estabilidade a sua situação funcional e remuneratória.

Sobre a aplicação do art. 4º da LINDB, que preconiza a análise das consequências práticas da decisão administrativa ou judicial, entende-se que sua aplicação não se coaduna à hipótese dos autos. A sentença ora recorrida não se baseou em tecnicismos formais, tampouco ignorou os efeitos da decisão sobre a parte autora. Limitou-se, com absoluta correção, a constatar que o objeto da demanda fora atingido por via administrativa e que, por isso, não se justificava a continuidade da ação judicial, evitando-se pronunciamento jurisdicional despido de eficácia concreta.

Ressalte-se que o pedido principal dizia respeito à homologação do cálculo apresentado pelo instituto previdenciário, com declaração da validade da portaria 58/2008, sendo que apenas sucessivamente (isto é, em caso de rejeitado o pedido principal) fora pleiteado que os requeridos fossem compelidos a calcular corretamente o valor da sua aposentadoria, com utilização do cálculo mais favorável à aposentada, e pagamento das respectivas diferenças, pleito que ficou superado pelo acolhimento administrativo do primeiro pedido, cuja perda do objeto fora reconhecida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da superveniente perda de objeto, por estar em consonância com os elementos fático-jurídicos constantes dos autos.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação da verba honorária no percentual máximo legal.

É como voto.

1
Às fls. 234-239, o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória foram excluídos do polo passivo desta demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.